Tribunal: TJPA
Processo: 0005517-79.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005517-79.2012.8.14.0040

APELANTE: MARIA JUCILENE RODRIGUES

APELADO: DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: nº 0005517-79.2012.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

EMBARGANTE:
RENAULT DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MARIA JUCILENE RODRIGUES

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão configurada. Honorários advocatícios recursais. Majoração. Art. 85, § 11, do CPC. Percentual de 15% sobre o valor da causa.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Renault do Brasil S.A. alegando omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III.
Razões de decidir
3. Reconhecida a omissão no acórdão, sanada por meio da acolhida dos embargos de declaração.
4. Fixação dos honorários advocatícios recursais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal e ao princípio da causalidade.

IV.
Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: "A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para majoração dos honorários advocatícios recursais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 137.141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 0005517-79.2012.8.14.0040
, acordam os desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará
, à unanimidade, em
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da causa, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Renault do Brasil S.A., devidamente qualificada nos autos, contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Jucilene Rodrigues, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sustenta que, sendo a embargada a parte derrotada no julgamento do recurso, deve arcar com o ônus da sucumbência, inclusive na fase recursal.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanear a omissão e majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos e próprios, razão pela qual os conheço.

A controvérsia devolvida para apreciação limita-se à alegada omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Analisando o teor do acórdão embargado, verifico que, de fato, houve omissão quanto à aplicação do dispositivo legal que determina a fixação de honorários advocatícios recursais quando mantida a condenação em instância superior. O dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedada a compensação entre os honorários."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que os honorários advocatícios recursais devem ser majorados, sempre que possível, em atenção ao princípio da causalidade e em reconhecimento ao trabalho adicional realizado pela parte vencedora.

Nesse contexto, é patente que a embargante faz jus à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargada, devendo tal verba ser fixada em percentual condizente com o trabalho desempenhado.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios devidos pela embargada para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade do feito e o trabalho realizado em grau recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/12/2024